Tribunal: STF
Processo: RHC 80665
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Lei n.º
9.503/1997. Código de Trânsito Brasileiro. Regulamentação, por
inteiro, dos ilícitos de natureza administrativa e criminal,
concernentes ao trânsito em vias terrestres. 3. Revogação do art.
32, da Lei das Contravenções Penais: direção sem habilitação em via
pública. 4. Precedente desta Corte: RHC n.º 80.362/SP, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO, Pleno, sessão de 14.2.2001. 5. Recurso ordinário em
habeas corpus conhecido e provido, para conceder o habeas corpus e
determinar o trancamento da ação penal.